Tribunal: STF
Processo: ARE 1494717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0079.16.030368-51001, em acórdão com a ementa seguinte:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS E IMPUTAÇÕES DELITIVAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO – OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO. PREFACIAIS REJEITADAS. 1. Não há que se falar em irregularidade da denúncia se esta atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e descreve as condutas delituosas imputadas aos agentes. 2. Inviável o acolhimento de questão preliminar cujo exame pressupõe análise dos elementos de prova carreados aos autos, sobretudo se a arguição da prefacial estiver vinculada ao mérito do processo. 3. A suspensão condicional do processo (sursis processual ou sursis antecipado) é um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, que proporciona a suspensão do curso do processo, após o recebimento da exordial acusatória, desde que o delito imputado ao agente não tenha pena mínima superior a um (01) ano. MERITO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Sentença de Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o Juiz se convença acerca da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Satisfeita a exigência legal, e não evidenciada qualquer descriminante a que se refere o ad. 23 do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou, ainda, qualquer das hipóteses previstas no ad. 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor” (doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de Justiça mineiro contrariado o inc. LVII do art. 5º Constituição da República (presunção de não culpabilidade) e o princípio do in dubio pro reo, buscando-se a “impronúncia dos acusados”.



    Argumentam que, “resta[ria] comprovada a dúvida, já que os recorrentes não foram reconhecidos pelo médico que fez a perícia na vítima, não sabendo ele informar, para qual dos dois acusados fez a recomendação de levar a vítima ao pronto socorro. Ademais, não havia nenhuma testemunha que pudesse confirmar para qual dos acusados foi a recomendação e se realmente houve essa advertência, já que nenhuma testemunha de fato ouviu ou viu, mas ouviu dizer do próprio médico, com quem tinha relação de subordinação ou de coleguismo profissional” (fl. 9, doc. 7).



    Pedem “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para o fim de declarar IMPRONÚNCIA dos recorrentes, e eventualmente a desclassificação para omissão imprópria culposa, não havendo óbice para o reconhecimento antes da apreciação dos jurados. Eventualmente, possa desclassificar o artigo 121, caput, c/c o artigo 13, parágrafo 2º, ‘a’ do CP; para o art. 121, § 3º c/c art. 13, § 2º, alínea ‘a’, ambos do Código Penal, e a aplicação da suspensão condicional do processo” (doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o posicionamento da Turma Julgadora em relação à aplicação do princípio in dubio pro societate – em contraponto ao princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo) – está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRONICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)” (doc. 52).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes insistem no provimento do recurso, afirmando que “não implica reexame de provas, visto que o desacerto do veredicto é evidente” (doc. 56).



    Pedem: 



    “(...) a reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto para que seja conhecido e provido, a partir de uma devida análise do mérito impronunciando os recorrentes WESLEY XAVIER DE SOUZA e KENDERSON WALLACE – MARTINS” (doc. 332).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça mineiro, analisando o conjunto probatório da ação penal, manteve a sentença de pronúncia dos agravantes (policiais civis), confirmando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação à acusação de conduta omissiva por parte dos acusados (caput do art. 121 c/c a al. a do § 2º do art. 13 do Código Penal - doc. 36). Segundo a denúncia, apesar das diversas ordens médicas, os agravantes teriam deixado de encaminhar ao hospital a vítima (custodiada sob sua guarda), que tinha sido presa e espancada por policiais militares (também denunciados), por ser suspeita de praticar crime de roubo.



    6. Sobre a repercussão geral, para seu efeito, o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    7. Tem-se, ademais, que a alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido nem tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos com a finalidade de tentar comprovar ter havido, no momento processual próprio, o indispensável prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:   



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).  



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.  



    9. Embora as razões do recurso extraordinário tentem sustentar o contrário, não há como se ter por afrontados os dispositivos legais mencionados no recurso nem acolher a pretendida “impronúncia” ou desclassificação do delito sem incursioná-los na legislação processual e sem verificar a situação fática apresentada pelas instâncias ordinárias.  



    O exame da pretensão dos agravantes exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 239 e 413 do Código de Processo Penal) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
 N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.397.807-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    10. Como mencionado no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à compatibilidade do princípio do in dubio pro societate (prevalente na sentença de pronúncia) com o princípio da não culpabilidade (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República). A propósito, entre outros: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC 
n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.05.2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 1.485.172, de minha relatoria, DJe 29.4.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.383.756-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora